Tribunal: TJDFT
Processo: 0735657-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735657-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMO LUCIANO RIBEIRO BASTOS MIGLIARI APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para que seja realizada audiência de conciliação. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator